Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700958-21.2020.8.07.0018 RECORENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS RECORRIDO: GABRIEL BOMFIM DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. ALUNO BOLSISTA. I – No sistema de cotas, instituído pela Lei Distrital 3.361/04, para o ingresso de alunos oriundos das escolas públicas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, o objetivo é de nítido cunho social, a fim de promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes. II – O impetrante, aprovado no curso de Medicina pelo sistema de cotas, cursou apenas a primeira série do ensino fundamental em instituição privada, na condição de bolsista, e as demais em escolas públicas do Distrito Federal, de modo que não é razoável a sua exclusão, por estar enquadrado em igual condição de hipossuficiência econômica com os demais candidatos egressos das escolas públicas. Mantida a r. sentença que concedeu a segurança para garantir a matrícula e a frequência no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. III – Apelação e reexame necessário desprovidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 948 do Código de Processo Civil, sustentando que ao afastar o critério delimitador da política pública fixada pela Lei Distrital 3.361/2014, sem antes submeter a aludida norma ao controle de constitucionalidade próprio, a turma julgadora violou a reserva de plenário; b) artigo 53, incisos IV e V, da Lei 9.394/1996, asseverando que a prevalência do acórdão recorrido implica ofensa à autonomia conferida às instituições de ensino superior na adoção de políticas públicas de acesso, “não se legitimando que o acórdão recorrido promova a alteração desse critério por outro que considere particularmente mais justo” (id 23852824, pág. 7). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 2o, 5o, caput, e inciso LIV, 37, caput, 205 e 227, todos da Constituição Federal, sustentando ofendidos os princípios da isonomia, da independência entre os poderes, da razoabilidade, da proporcionalidade, e da moralidade, bem como afrontadas a autonomia universitária e a reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto às apontadas violações aos artigos 948 do CPC, e 53, incisos IV e V, da Lei 9.394/1996, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a exemplo do que ocorre com o recurso especial, verifica-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Frise-se que, na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios, a turma julgadora fez constar que as teses refletiam indevida inovação (id. 22115654, pág. 3). Já decidiu a Corte Suprema, em iterativos julgados, que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, a fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional de âmbito local. Assim, além de o recurso encontrar óbice no enunciado 280 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012